Tribunal: STF
Processo: HC 94661
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À
   LIBERDADE PROVISÓRIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES
   DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO,
   POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU
   TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
   DENEGAÇÃO.
1.      As questões de direito tratadas nos autos deste
   habeas corpus dizem respeito ao alegado excesso de prazo de
   prisão processual, à ausência de justa causa para a ação penal em
   face do paciente, à ausência de fundamento concreto para a prisão
   processual do paciente, à nulidade de sua prisão em flagrante e à
   presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória.
2.      Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há
   proibição legal para a concessão da liberdade provisória em favor
   dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de drogas (art.
   44, da Lei n  11.343/06).
3.      A redação conferida ao art. 2 ,
   II, da Lei n  8.072/90, pela Lei n  11.464/07, prepondera sobre o
   disposto no art. 44, da Lei n  11.343/06, eis que esta se refere
   explicitamente à proibição da concessão de liberdade provisória
   em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
   entorpecente (HC 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
   11.10.2007; HC 92.243/GO, rel., Min. Marco Aurélio, DJ
   20.08.2007; HC 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
   31.05.2007, entre outros).
4.      Houve fundamentação idônea -
   ainda que sucinta - à manutenção da prisão processual do
   paciente.
5.                      A jurisprudência é pacífica na admissão de
   relaxamento da prisão em flagrante e, simultaneamente, do decreto
   de prisão preventiva (HC 77.042/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   1ª Turma, DJ 19.06.1998), situação que em tudo se assemelha à
   presente hipótese, motivo pelo qual improcede o argumento de que
   há ilegalidade da prisão dos pacientes.
6.      Na via estreita do
   habeas corpus, não há fase de produção de prova, sendo defeso ao
   Supremo Tribunal Federal adentrar na valoração do material
   probante já realizado.
7.      A descrição dos fatos dá conta da
   atuação do paciente no tráfico ilícito de significativa
   quantidade de substância entorpecente, na associação para fins de
   tráfico, na posse e utilização de armas de fogo, e na posse de
   objetos destinados à preparação, produção ou transformação de
   entorpecentes.
8.      A maior complexidade das relações sociais,
   bem como a verificação da crescente sofisticação das práticas
   delituosas mais graves e complexas, inclusive com o
   desenvolvimento de atividades por organizações criminosas, fazem
   com que seja essencial o sopesamento dos vários interesses,
   direitos e valores envolvidos no contexto fático e social
   subjacente.
9.      Os critérios e métodos da razoabilidade e da
   proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de
   modo a não permitir que haja prevalência de determinado direito
   ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura
   jurídico-valorativa.
10.     No caso em questão, constata-se que
   a ação penal envolve 14 (quatorze) réus, várias imputações
   relativas a crimes distintos e graves, abrange a realização de
   interrogatórios e  produção de prova testemunhal por meio de
   carta precatória.
11.     Tais aspectos, aliados à possibilidade
   da continuidade das práticas delitivas relacionadas ao paciente e
   os demais co-réus na associação supostamente constituída,
   convenceram a magistrada de que se encontravam presentes os
   requisitos para o decreto da prisão preventiva e que tais
   requisitos se mantiveram até a data da impetração do habeas
   corpus.
12.     Esta Corte tem considerado tratar-se de hipótese
   de constrangimento ilegal, corrigível via habeas corpus, a prisão
   cautelar mantida em razão da mora processual provocada
   exclusivamente em razão da atuação da acusação ou em razão do
   próprio (mau) funcionamento do aparato judicial (HC 85.237/DF,
   rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 29.04.2005). Não é a hipótese
   dos autos, em que ficou patenteado que a demora na realização da
   instrução foi provocada pelas circunstâncias que envolveram a
   causa com número elevado de réus, presos em penitenciárias
   distintas devido a razões fundamentadas, entre outros motivos.
13.     Finalmente, o decreto de prisão preventiva foi
   fundamentado de modo suficiente, apontando os requisitos do art.
   312, do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem
   pública (devido ao fundado receio de reiteração de práticas
   criminosas pela apontada associação para fins de tráfico espúrio
   de entorpecentes) e de assegurar a aplicação da lei penal (eis
   que o paciente não exerce atividade lícita, havendo elementos
   concretos indicativos de possível fuga caso venha a ser colocado
   em liberdade).
14.     Habeas corpus denegado.